Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-59.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000897-59.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 105.664.714-00 (VÍTIMA), WILLIAN DE SOUZA CUSTODIO RABELO (VÍTIMA), SIMONY JOTA DE SOUZA CHIMATI (VÍTIMA), CELIO SEVERO CUSTODIO - CPF: 043.121.991-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO LUCAS ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 049.194.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), W. S. C. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] CONSUMADO E TENTADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELOS ROUBOS, INOCORRÊNCIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRAZO PRESCRICIONAL –

TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ADITAMENTO

E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRAZO REDUZIDO PELA MENORIDADE RELATIVA – JULGADO DO STJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECEPTAÇÃO E CORRUÇÃO DE MENORES –

CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO –
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PELOS ROUBOS MANTIDA ––

REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO –

MENORIDADE RELATIVA – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ
–

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO

DO TJDFT
RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO
.

“[...] a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109 do CP, prazo que se reduz de metade, ante a menoridade relativa do réu à época dos fatos, a teor do disposto no art. 115 do CP. 2. Decorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, [...], mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”
(STJ, AgInt no AREsp no 361.486/PI)

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042)

A sentença condenatória deve ser mantida se
consubstanciada no conjunto probatório, notadamente a dinâmica dos fatos, as declarações das vítimas e depoimentos dos policias militares, em ambas as fases da persecução penal (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Observados e integrados à fundamentação o preceitos normativos, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000897-59.2016.8.11.0010 -
COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

CELIO SEVERO CUSTODIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CELIO SEVERO CUSTODIO contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 76366), que o condenou por roubos majorados [pelo emprego de arma e concurso de pessoas,] consumado e tentado, receptação e corrupção de menor

a

9 (nove) anos e 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157,

§ 2o, I, II,

art. 157, § 2o I e II c/c. art. 14, II e art. 180,
caput,
todos do CP; e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 – (Sistema
Primus
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pelos roubos consumado e tentado porque baseada em delação de corréu
[o adolescente
Willian Souza Custodio Rabelo] dissociado das demais provas; 2) a receptação não ocorreu, pois “
Wemerson emprestou a motocicleta para Willian e, quando soube do uso indevido, temeu ser envolvido nos crimes, então informou o roubo/furto a Polícia”;
3) inexistência de prova de que teria contribuído para a corrupção do menor.

Pede provimento para que seja absolvido dos delitos.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF, arts. 156 e 157 do CPP, art. 157 e 180 do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 38541486/ ID 38541487) e da Súmula 500 do c. STJ.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 38541493).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Roubo majorado consumado, roubo majorado tentado, receptação e corrupção de menores. 1) Pretendida absolvição quanto aos crimes de roubo majorado consumado (01o Fato) e roubo majorado tentado (2o Fato), por alegada insuficiência de provas acerca da participação do apelante, forte no art. 386, inc. V do CPP – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria dos crimes restaram sobejamente demonstradas, em especial pela confissão informal do menor infrator Willian, que, ainda, delatou seu comparsa/recorrente Célio, delação essa, que fora ratificada em Juízo pela testemunha policial Marcio Delmondes, roborada pelo depoimento do miliciano Leandro que asseverou que reconheceu o apelante Célio, na ocasião em que foram ao encalço dos acusados que tentavam empreender fuga em uma motocicleta, tendo Célio, durante a perseguição, caído no chão e, na sequência, levantou e logrou em afugentar-se, foi nesse momento que a testemunha Leandro pôde avistar o acusado Célio, o qual é conhecido pela polícia de Jaciara. Mister se faz gizar que malgrado as vítimas não obtiveram êxito em avistar, com precisão, a fisionomia dos autores da empreitada delituosa, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica de como se deram os fatos descritos na exordial acusatória como 01o fato e 02o fato, bem como descreveram alguns detalhes genéricos da compleição física dos réus, bem como da motocicleta utilizada no crime, destacando, ainda, a rápida atuação da polícia, que logo chegaram no local e foram ao encalço dos suspeitos e lograram em recuperar a totalidade da res furtiva que se encontrava na posse do menor Willian. 2) Postulada absolvição do crime de receptação (3o Fato), por restar deveras demonstrado a inexistência do fato – Inconcessibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Em se tratando de delito contra o patrimônio (receptação), a apreensão de produto de furto/roubo, na posse do agente, gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do onus probandi, cabendo ao réu, neste caso, provar a origem lícita do objeto, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Denota-se, outrossim, que a tese defensiva de que restou demonstrada a inexistência do fato encontra-se descontextualizada dos fatos descritos no aditamento à denúncia como 3o Fato, sobretudo porque, em seu arrazoado, a defesa explana acerca de uma motocicleta que não corresponde com a descrita no 3o fato da denúncia, mas, sim, a motocicleta utilizada na empreitada delituosa, que não corresponde à motocicleta objeto de prévio crime descrita na denúncia. 3) Pretendida absolvição do apelante da imputação do crime capitulado no artigo 244-B, da Lei n.o 8.069/90, face a flagrante inconstitucionalidade da Súmula 500 do STJ, posto que afronta, dentre outros, o princípio da presunção de inocência – Impossibilidade – A participação do menor no delito, juntamente com o agente imputável, restou sobejamente demonstrada. Noutro giro, o delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor – O Supremo Tribunal Federal, não reconhece o controle de constitucionalidade das súmulas, mormente porque não possuem as características de ato normativo, bem como eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça –ID 39717967)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção de punibilidade (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

O órgão ministerial imputou ao apelante os delitos de receptação e associação criminosa, mas aditou a denúncia para imputá-lo na pratica dos roubos tentado e consumado e corrupção de menor (ID 38532988 e ID 38540487).

Extrai-se da denúncia, recebida no dia
20.4.2016,
e do aditamento da inicial acusatória, recebido em
20.7.2016
, que os fatos [
receptação
e
corrupção de menor] ocorreram em 28.3.2016 (ID 38532988 e ID

38540487 e Sistema
Primus,
Código 76366/Comarca de Jaciara).

O apelante foi a condenado a 1 (um) ano e (dois) meses de reclusão, tanto pela receptação, quanto pela corrupção de menor, cuja sentença foi publicada na data de
18.11.2019
(
Sistema
Primus
,

Código 76366/Comarca de Jaciara), sem impugnação recursal do órgão do Ministério Público.

O apelante na data do fato tinha 19 (dezenove) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 38532999).

A análise de extinção de punibilidade, pela prescrição, deve incidir sobre cada crime isoladamente [receptação e corrupção], no termos do CP, Art.119.

No caso, sopesada a pena aplicada, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 110, § 1o c/c art.109, V), mas reduzido em 1⁄2 (metade), em razão da menoridade relativa (CP, art.115), a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia e do aditamento até a prolação da sentença transcorreram-se mais de 3
(três) anos, observada a
Súmula 220 do c. STJ, cujo entendimento
é no sentido de não interferir a reincidência
na extinção da pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição, mas, tão-somente, na da pretensão executória (
HC 7942
PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/1998, DJ 14/12/1998).

Logo, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante pela
receptação e corrupção de menor.

Em situação análoga, julgado do c. STJ:

“1. Fixada a pena definitiva em 2 anos de reclusão, a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109 do CP, prazo que se reduz de metade, ante a menoridade relativa do réu à época dos fatos, a teor do disposto no art. 115 do CP. 2. Decorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, [...], mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”
(AgInt no AREsp no 361.486/PI – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.4.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CELIO SEVERO CUSTODIO
quanto
às imputações por

receptação e corrupção de menor
,

afetadas pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade dos roubos consumado e tentado (CP, art. 107).

Consta do aditamento da denúncia que:

“[...] 01° FATO.

No dia 28 de março de 2016, por volta das 22h30min., no estabelecimento “Pizzaria do Chef”, localizada na Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, Centro, nesta cidade e comarca de Jaciara, os denunciados CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO e WEMERSON FERNANDO DOS SANTOS, juntamente com o adolescente WILLIAN SOUZA CUSTODIO RABELO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma

de fogo, todos os bens e objetos descritos em auto de apreensão de f. 07, de propriedade da Vítima Simony Jota de Souza Chimati.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, a vítima trabalhava no estabelecimento “Pizzaria do Chef’, quando foi surpreendida por dois indivíduos, um que adentrou o local com um capacete rosa (o menor William), de viseira fechada, para que não fosse identificado, e com arma em punho anunciou assalto, enquanto o outro comparsa CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO aguardava do lado de fora da lanchonete.

No momento do assalto, o adolescente subtraiu vários objetos, como celulares e relógios, além da quantia em dinheiro consistente no valor de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais), após o que evadiu-se do local com o comparsa

CÉLIO SEVERO CUSTÓDI, em uma moto HONDA CG TITAN 125 ESD, cor preta, placa NPK-2181.

Após o ocorrido, a vítima acionou a Policia Militar, que chegando no local e ficando a par dos fatos, saiu em diligências para efetuar a prisão dos denunciados.[...]”.

02° FATO.

Consta ainda, que no mesmo dia, após o assalto no estabelecimento “Pizzaria do Chef”, o denunciado CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO, WEMERSON FERNANDO DOS SANTOS, juntamente com o mesmo adolescente

WILLIAN SOUZA CUSTODIO RABELO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram subtrair para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, da vítima Flávio Lima de Oliveira, somente não tendo se consumado o crime por circunstancias alheias à vontade dos agentes.

Ressai dos autos que o denunciado CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO, juntamente com o adolescente WILLIAN SOUZA CUSTODIO RABELO, após o roubo no estabelecimento “Pizzaria do Chef’, se deslocaram até o Posto Martelli, e utilizando do mesmo modus operandi, novamente anunciaram assalto para a vítima que atendia um cliente no momento.

Ato continuo, apavorada, a vítima saiu correndo, ocasião em que o denunciado CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO e o adolescente dispensaram a arma de fogo e empreenderam fuga, não subtraindo nada do referido posto.

Ambos subiram pela contramão na BR 364, sentido ao Bairro Planalto, momento em que se depararam com uma viatura, instante em que esta iniciou perseguição aos implicados.

Durante a persecução, um dos suspeitos desceu da garupa da moto e fugiu, sendo que o piloto, ao ir pela Rua Moema, abalroou em outra Viatura, empreendendo fuga posteriormente e abandonando a motocicleta. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer seja o presente ADITAMENTO A DENUNCIA recebido, a fim de que o acusado WEMERSON FERNANDO DOS SANTOS passe a ser processado como incurso nas [...] e CELIO SEVERO CUSTODIO, como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I e II, c.c. artigo 157, § 2°, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, em continuidade delitiva, c.c. artigo 288, parágrafo único , todos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, c.c. artigo 180, caput, do Código Penal, [...].”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 38540487)

O feito foi desmembrado em relação ao denunciado WEMERSON FERNANDO DOS SANTOS – ação penal (Código 82726), o qual foi absolvido nos autos da AP no 101938/2017, julgada pela i. Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do i. Des. Luiz Ferreira da Silva, atual Corregedor Geral de Justiça deste e. Tribunal (Sistema
Primus
e http://www.tjmt.jus.br/).

O Juízo singular identificou a responsabilização penal do apelante pelos roubos nos seguintes termos:

“ [...].I – DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO, ROUBO MAJORADO TENTADO [...].

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelos crimes em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao serem ouvidas em Juízo, as vítimas Simony Jota de Souza Chimati e José Aparecido Gomes Sobrinho afirmaram que os delitos de roubo foram praticados por dois agentes, sendo que, enquanto um ficou pilotando a motocicleta, o outro desceu com a arma em punho para realizar as subtrações.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Leandro Pereira de Aguiar, policial militar, afirmou que participou da perseguição aos indivíduos que praticaram o roubo na “Pizzaria do Chef” e no “Posto Martelli”, sendo enfático ao afirmar que viu a pessoa de CELIO SEVERO CUSTODIO, após o mesmo ter caído da motocicleta e seguido a fuga a pé.

Afirmou ainda, que identificou o acusado no dia dos fatos porque este é conhecido no meio policial por outras ocorrências, sendo que conseguiu ver seu rosto porque o capacete foi arrancado durante a queda.

A testemunha Márcio Delmondes, policial militar, relatou estar presente no momento da prisão em flagrante do menor WILLIAN SOUZA CUSTODIO RABELO, o qual confessou aos agentes policiais a autoria dos crimes de roubo à “Pizzaria do Chef” e “Posto Martelli”, bem como revelou que CELIO SEVERO CUSTODIO era seu comparsa e pilotava a motocicleta no momento dos fatos.

Aliás, foi a referida indicação do menor que levou os milicianos a investigarem a residência do acusado e encontrarem uma motocicleta fruto de furto/roubo, a qual, segundo o relato policial, tinha as mesmas características da que fora utilizada dias antes em outros assaltos na região, tais como os ocorridos no “Posto Pivetta”, “Mercado Planalto” e “Mercado Torres”.

Consigne-se ainda, que o fato de as vítimas não terem identificado o acusado em nada afeta o reconhecimento de sua autoria na presente ação penal, isto porque os testemunhos dos policiais militares são contundentes em imputar ao acusado CELIO SEVERO CUSTÓDIO a autoria dos delitos em análise, devendo-se levar em conta a fé pública e a presunção de veracidade de seus relatos. [...].

Do mesmo modo, não prejudica o reconhecimento da responsabilidade de CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO o fato de o menor WILLIAN SOUZA CUSTODIO RABELO ter deixado de ratificar as alegações que deu aos policiais quando preso em flagrante.

Percebe-se do depoimento da testemunha Márcio Delmondes que o menor WILLIAN RABELO revelou todos os detalhes da investida criminosa, tendo relatado não só o trajeto que tomou durante a fuga, mas também os locais onde estavam os bens subtraídos e o capacete utilizado no assalto, sendo que tais informações foram confirmadas pelos agentes que se dirigiram aos locais apontados e lá encontraram os objetos.

Diante de tais constatações, não se revela plausível que o menor tenha revelado a verdade quanto aos detalhes dos fatos criminosos e mentido única e exclusivamente quanto à participação de CÉLIO CUSTÓDIO, sendo mais que natural que tenha se retratado perante a autoridade policial ante o receio de incriminar o comparsa e correr o risco de represálias futuras.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, bem como a autoria e responsabilidade do réu CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO na prática dos delitos, [...].

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO, [...], como incurso nas penas previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II e artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c o artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 71 e artigo 180, cabeça, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal e, por consequência, ABSOLVÊ-LO do crime tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – Sistema
Primus,
Código 76366/Comarca de Jaciara)

Pois bem.

As materialidades dos delitos de roubo estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 38532991), Termo de Entrega (ID 38532991 e ID 38532992), Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2016.005208-01 (ID 38539969), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, prestaram depoimento os policiais militares Vanda Aparecida Pereira (ID 38532990) e

José Souza Cruz (ID 38532991), as vítimas Simmony Jota de Souza Chimati (ID 38532991) e Flavio Lima Oliveira (ID 38532992) e interrogados o adolescente Willian de Souza Custódio Rabelo (ID 38532992), o codenunciado Wemerson Fernando dos Santos (ID 38532993), João Lucas Alves da Silva (ID 38532994); o apelante CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 38539952).

Em Juízo, foram ouvidos Leandro Alexandre Pereira de Aguiar, Marcio Delmondes da Rocha, policiais militares, Flavio Lima de Oliveira e Simmony Jota de Souza Chimati, vítimas
(Relatório de Mídias - ID 22593481); o apelante

CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO não compareceu na audiência de instrução e julgamento e foi decretada sua revelia (Sistema
Primus
, Código 76366/Comarca de Jaciara).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 28.3.2016, por volta das 22h30min, no Município de Jaciara, o apelante CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO e o adolescente Willian Souza Custodio Rabelo, utilizando-se de uma motocicleta

HONDA CG TITAN 125 ESD, cor preta, placa NPK-2181 e de uma arma de fogo, subtraíram celulares, relógios e dinheiro do estabelecimento “Pizzaria do Chef” de propriedade da vítima Simony Jota de Souza Chimati; ato continuo tentaram subtrair bens do Posto Martelli de propriedade da vítima Flávio Lima de Oliveira, enquanto este atendia um cliente, mas não obtiveram êxito; dispensaram arma e

empreenderam fuga na direção da BR 364, sentido Bairro Planalto [na contramão], quando se depararam com uma viatura da polícia militar que

iniciou-se a perseguição; Willian Souza Custodio Rabelo desceu da garupa da moto e empreendeu fuga na mata; CÉLIO SEVERO CUSTÓDIO seguiu, posteriormente, bateu em outra viatura da polícia, abandonou a moto, e, também, empreendeu fuga;

- as vítimas Simony Jota de Souza Chimati e José Aparecido Gomes Sobrinho, em ambas as fases da persecução penal, relataram que os roubos foram praticados por dois agentes, um ficou na motocicleta e o outro desceu com a arma em punho para realizar as subtrações; não os identificaram, mas descreveram suas características físicas; informaram que o agente que adentrou nos estabelecimentos usava um capacete na cor rosa com viseira fechada e o outro que conduzia a moto um preto

(ID 38532991 e ID 38532992);

- o adolescente

Willian Souza Custodio Rabelo e Joao Lucas Alves da Silva foram presos em flagrante ao retornaram ao posto de combustível [Posto Martelli] para procurar a arma de fogo que havia sido dispensada após os roubos;

-

Willian Souza Custodio Rabelo, na fase policial, admitiu a pratica dos roubos na “Pizzaria do Chef” e no Posto Martelli [além de outros ocorridos na cidade anteriormente], bem como a propriedade da arma de fogo e do capacete cor de rosa; indicou o local onde estavam escondidos os bens subtraídos; relatou que

Wemerson Fernando dos Santos apenas lhe emprestou a moto e que quem realizou os roubos juntamente com ele foi “Gurizin”, mas não ofereceu detalhes, “
não posso falar não, se eu falar eu amanheço com a boca cheia de formiga"
(ID 38532992);

-

Wemerson Fernando dos Santos, perante a autoridade policial, relatou que CELIO SEVERO CUSTODIO
e
Willian Souza Custodio Rabelo foram a sua residencia no dia dos fatos e que lhes emprestou a

motocicleta [HONDA FAN 125 DE COR PRETA, PLACA NPK-2181], mas não tinha conhecimento que era para a pratica de assaltos (ID

38532993);

- os policiais militares

Vanda Aparecida Pereira e José Souza Cruz, na fase extrajudicial, relatam a dinâmica dos roubos e da fuga dos agentes, bem como que o adolescente

Willian Souza Custodio Rabelo lhes comunicou ter praticado os roubos juntamente com seu primo CELIO SEVERO CUSTODIO (ID 38532991e ID 38532990);

-

Leandro Alexandre Pereira de Aguiar, policial militar, em Juízo, esclareceu que participou das buscas para localização do agente que conduzia a motocicleta e bateu na viatura da guarnição evadindo-se; que esse seria CELIO SEVERO CUSTODIO (Relatório de Mídias - ID 22593481);

-

Marcio Delmondes da Rocha, policial militar, judicialmente, confirmou que o adolescente Willian Souza Custodio Rabelo admitiu ao ser preso em flagrante, a pratica dos delitos juntamente com seu primo CELIO SEVERO CUSTODIO, o qual pilotava a motocicleta (Relatório de Mídias - ID 22593481).

Pois bem.

A ausência de identificação do apelante pelas vítimas
Simony Jota de Souza Chimati e José Aparecido Gomes Sobrinho
não elide os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais
militares
Vanda Aparecida Pereira e José Souza Cruz,

Marcio Delmondes da Rocha
e
Leandro Alexandre Pereira de Aguiar, no sentido de que o adolescente Willian Souza Custodio Rabelo indicou o apelante como coautor dos roubos na pizzaria e no posto de combustível.

Frise-se que

as vítimas
“não obtiveram êxito em avistar, com precisão, a fisionomia dos autores da empreitada delituosa, mas narraram com riqueza de detalhes a dinâmica de como se deram os fatos descritos na exordial acusatória como 01o fato e 02o fato, bem como descreveram alguns detalhes genéricos da compleição física dos réus, da motocicleta utilizada no crime, destacando, ainda, a rápida atuação da polícia, que logo chegaram no local e foram ao encalço dos suspeitos e lograram em recuperar a totalidade da res furtiva que se encontrava na posse de Willian, o qual delatou seu comparsa/primo Célio, não pairando dúvidas da participação deste nos crimes em apreço”,
como pontuado pela i. PGJ (

João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça –ID 39717967)

Soma-se a essa circunstância o depoimento extrajudicial
Wemerson
Fernando dos Santos, que confirma ter emprestado sua motocicleta para o apelante e para o adolescente na data dos roubos, de modo a afastar qualquer dúvida quanto ao seu envolvimento, notadamente que conduzia a motocicleta (ID 38532993).

Registre-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante não está baseada exclusivamente em “
delação de correu
”, mas consubstanciada no conjunto probatório satisfatório, especialmente considerada a dinâmica dos fatos, as declarações das vítimas e depoimentos dos policias militares, em ambas as fases da persecução penal.

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelos roubos deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Em relação à pena-base do roubo, o Juízo singular fixou no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa elevou a pena, na fração de 1/6 (um sexto) após reconhecer a agravante da reincidência (condenação por receptação – Código 77723/Comarca de Jaciara).

Todavia, o apelante há época do fato tinha 19 (dezenove) anos de idade (certidão de nascimento - ID 38532999), de modo que se impõe o reconhecimento a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Dessa forma, a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência.

Nesse sentido, orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos.”
(AgRg no HC no 489.409/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.5.2019)

Por efeito redimensiona-se a pena provisória para de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira-fase, não há causas de diminuição e preserva-se a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, I e II) na fração de 1/3 (um terço), alcançando a pena definitiva do roubo consumado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes [um roubo consumado e outro tentado], conserva-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para tornar a pena definitiva dos delitos em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa (CP, art. 72), em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Enfim, mantido o regime inicial fechado por decorrência da pena imposta e a reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), consoante pacífico entendimento do c. STJ (EDcl no REsp no 1713882 / SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 29.8.2018; HC no 456877 / SP – Relator: Min. Felix Fischer – 10.9.2018; AgRg no AREsp no 1227478 / DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2018).

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

Outrossim, de ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020